Tribunal: TJPA
Processo: 0004565-96.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004565-96.2017.8.14.0017

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILDIANY PEREIRA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CANDIDATA DECLARADA INAPTA SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ADMISSÃO IMEDIATA AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade do ato administrativo que excluiu a candidata do concurso público para admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado do Pará (CFP/PM/2016), determinando sua imediata admissão ao curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a retificação do resultado do teste de avaliação física (TAF), que considerou a candidata inapta, foi realizada com observância ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública não respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao retificar o resultado do certame, declarando a candidata inapta sem oportunizar contestação administrativa.
4. A confiança legítima gerada pelo resultado preliminar do concurso público, que apontava a candidata como aprovada, justifica a manutenção da sentença que determinou sua admissão ao curso de formação de praças.
5. Alegação de má-fé por parte da candidata não comprovada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo que exclui candidato de concurso público sem a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, devendo ser garantida a imediata admissão ao certame quando comprovado o preenchimento dos requisitos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Súmula 473/STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Sessão presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004565-96.2017.8.14.0017

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
GILDIANY PEREIRA TAVARES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20507299)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 19684507, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de piso que declarou a nulidade do ato administrativo que considerou a candidata Gildiany Pereira Tavares como inapta no concurso público para admissão ao curso de formação de praças da polícia militar do Estado do Pará – CFP/PM/2016 (EDITAL N.º 001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016), conforme resultado definitivo da 3ª etapa do certame (teste de avaliação física - TAF), publicado conforme EDITAL N.º 042/CFP/PMPA, de 27 de abril de 2017, bem como determinou a admissão imediata e definitiva da agravada aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

Aduz que a Decisão Monocrática viola o princípio constitucional da separação dos poderes, insculpido no art. 2° c.c. art. 60, §4º da CF/88.

Ainda, afirma que dúvida não há quanto à aplicação do princípio da legalidade no âmbito da Administração Pública, sendo inquestionável, assim como de clareza solar, o fato de que todos aqueles dotados de parcela do poder público não poderão se desviar – ainda que milimetricamente - dos estreitos lindes da legalidade.

Por fim, requereu o conhecimento e o provimento do agravo interno, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso. (ID n. 23523891)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de piso que declarou a nulidade do ato administrativo que considerou a candidata Gildiany Pereira Tavares como inapta no concurso público para admissão ao curso de formação de praças da polícia militar do Estado do Pará – CFP/PM/2016 (EDITAL N.º 001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016), conforme resultado definitivo da 3ª etapa do certame (teste de avaliação física - TAF), publicado conforme EDITAL N.º 042/CFP/PMPA, de 27 de abril de 2017, bem como determinou a admissão imediata e definitiva da agravada aos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19684507):

“(...)
DECIDO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da insurgência.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia, que julgou procedentes os pedidos formulados por GILDIANY PEREIRA TAVARES FELIPE em Ação de Nulidade de Ato Administrativo c/c Declaração de Direitos, Obrigação de Fazer e Pedido de Tutela Antecipada, movida em face do ESTADO DO PARÁ e da FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA (FADESP).

Em síntese, a apelante alegou que houve erro de digitação no resultado preliminar da 3ª Etapa do concurso público para admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, de 2016, que indicou a recorrida como aprovada. Sustenta que, após análise de filmagens do teste físico, constatou-se a inaptidão da candidata, procedendo-se à devida retificação do resultado. Argumenta ainda que a candidata tomou ciência de sua reprovação no mesmo dia da realização do exame físico e que, portanto, agiu de má-fé ao ajuizar a demanda.

A Administração Pública, no exercício de seu poder-dever de autotutela, possui a prerrogativa de revogar seus próprios atos, quando eivados de ilegalidade, conforme preceituam a Súmula 473 do STF:

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."

Contudo, essa prerrogativa deve ser exercida com observância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, em especial os princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

No caso em tela, a candidata Gildiany Pereira Tavares Felipe foi inicialmente considerada aprovada na 3ª Etapa do concurso, conforme resultado preliminar divulgado. Posteriormente, a Administração Pública, após análise de recursos e verificação de filmagens, concluiu pela inaptidão da candidata, procedendo à retificação do resultado.

Todavia, ao realizar tal retificação, a Administração não observou os direitos da recorrida, especialmente o direito ao contraditório e à ampla defesa. A candidata, confiando no resultado preliminar que a apontava como aprovada, não teve a oportunidade de contestar administrativamente a decisão que a declarou inapta.

Por fim, a alegação de má-fé por parte da candidata, ao ajuizar a demanda, não restou devidamente comprovada nos autos. A simples participação em conversa de grupo no aplicativo WhatsApp, conforme print anexado, não constitui prova suficiente para caracterizar má-fé.

Assim, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser mantida, pois reconheceu a ilegalidade do ato administrativo que excluiu a recorrida do certame, sem observância do devido processo legal.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão de primeiro grau em todos os

seus termos.”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos inicialmente pela agravante em sede de Apelação e, novamente neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois como já esclarecido, a parte autora foi inicialmente considerada aprovada na 3ª Etapa do concurso, conforme resultado preliminar divulgado, tendo a Administração Pública, após análise de recursos e verificação de filmagens, concluído pela inaptidão da candidata, procedendo à retificação do resultado. Todavia, ao realizar tal ato, a Administração não observou os direitos da recorrida, especialmente o direito ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a candidata, confiando no resultado preliminar que a apontava como aprovada, não teve a oportunidade de contestar administrativamente a decisão que a declarou inapta. No mesmo sentido, a alegação de má-fé por parte da candidata, ao ajuizar a demanda, não restou suficientemente comprovada nos autos.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19684507, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 24/02/2025